Tribunal: TJMT
Processo: 1010415-76.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010415-76.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração de herança]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOHNNY MARLON CAPICHTEN - CPF: 017.194.049-09 (ADVOGADO), APARECIDA DA SILVA ALVES RODRIGUES - CPF: 078.088.056-02 (AGRAVADO), HELIO MARCOS DE ALMEIDA GARCIA - CPF: 936.697.391-49 (AGRAVANTE), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), ESPOLIO DE HELIO GARCIA (AGRAVANTE), ESPOLIO DE IDIMAR DE ALMEIDA GARCIA (AGRAVANTE), HELIO MARCOS DE ALMEIDA GARCIA - CPF: 936.697.391-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO DOS BENS DEIXADOS POR HOMEM VIÚVO, QUE TINHA FILHOS COM A FALECIDA ESPOSA, E CONVIVIA EM UNIÃO ESTÁVEL COM OUTRA MULHER – AUSÊNCIA DE ABERTURA DE SUCESSÃO DA FALECIDA ESPOSA – CAUSA SUSPENSIVA DO CASAMENTO (CÓDIGO CIVIL, ART. 1.523, I) – REGIME DE SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS NA POSTERIOR UNIÃO ESTÁVEL COM A VIÚVA (CÓDIGO CIVIL, ART. 1.641, I) – DEFERIMENTO DE PEDIDO DA VIÚVA PARA ORDENAR DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DE ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL PERTENCENTE AO AUTOR DA HERANÇA E À SUA FALECIDA ESPOSA – AUSÊNCIA DE POTENCIAL OU EFETIVA VIOLAÇÃO AO DIREITO DE HERANÇA DA CONVIVENTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Existindo causa suspensiva do casamento e regime de separação obrigatória de bens na posterior união estável havida pelo autor da herança (Código Civil, arts. 1.523, I, e 1.641, I), e, portanto, aparentemente inexistindo direito da companheira supérstite à herança em relação ao imóvel rural registrado em nome do autor da herança e sua esposa pré-morta, não se justifica a determinação de depósito judicial do valor do arrendamento do bem.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESPÓLIO DE HÉLIO GARCIA E DE IDIMAR DE ALMEIDA GARCIA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos do pedido de abertura de “
Inventário
” (Proc. nº 1001678-34.2020.8.11.0007), formulado pelo herdeiro/inventariante Hélio Marcos de Almeida Garcia, apontando como viúva meeira a agravada APARECIDA DA SILVA ALVES RODRIGUES, acolheu parcialmente os Embargos de Declaração opostos pela meeira/agravada contra a decisão que, por inadequação da via eleita, deixou de analisar o pedido de prestação de contas por ela formulado contra o inventariante, e, reconhecendo e sanando a omissão, determinou intimação do inventariante para que “
deposite em Juízo o valor do arrendamento da safra 2021/2022 no prazo de 15 (quinze) dias
” (cf. Id. nº 75299275 dos autos de origem).

O agravante sustenta que “
o inventariante vem mantendo e gerindo o espólio, bem como pagando diversas dívidas deixadas pelo autor da herança
(Hélio Garcia)
, através da única fonte de renda do espólio, que é o fruto do arrendamento da fazenda
(...)
para o plantio de soja
”, e enfatiza que referido imóvel “
foi adquirido muito tempo antes da união estável
” havida entre Hélio Garcia e a viúva meeira agravada e que a área foi arrendada ainda nos idos de 1996, quando Hélio Garcia ainda era casado com Idimar de Almeida Garcia, esta que faleceu em 16/10/2008.

Afirma que, após o falecimento de Idimar, Hélio Garcia “
veio a manter união estável com a agravada a partir de 19/06/2016
(...)
até o seu falecimento em 15/02/2020
”, e assevera que, “
ao celebrarem Escritura Pública de União Estável e optarem pelo regime da Comunhão Parcial de Bens, o autor da herança e a agravada cometeram uma ilegalidade, pois ainda não havia sido realizado o inventário da autora da herança e mãe do inventariante, o que lhes impunha, por força dos artigos 1.523, I e 1.641, I, ambos do Código Civil, o regime da Separação Obrigatória de Bens
”, de modo que a agravada não tem qualquer direito sucessório sobre aludido imóvel ou seus frutos.

Alternativamente, aduz que, “
na pior das hipóteses, teria metade da parte do autor da herança, ou seja, 25% do imóvel
”, o que, de qualquer forma, não justificaria a ordem de depósito da integralidade do valor do arrendamento (sic – cf. Id. nº 129926172 - Pág. 4/7).

Pondera que a ordem de depósito “
está trazendo indevido prejuízo ao inventariante e ao seu irmão, inviabilizando a administração dos bens e pagamento de dívidas do Espólio, bem como
(privando-os)
totalmente dos frutos da propriedade exclusiva de seus falecidos pais”
, devendo, pois, ser imediatamente afastada (sic – cf. Id. nº 129926172 - Pág. 8).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento “
para anular ou reformar a r. decisão agravada, permitindo que o inventariante continue a usar os frutos do arrendamento para a manutenção do Espólio ou, na pior das hipóteses, que deposite 25% do valor do arrendamento
” (sic – cf. Id. nº 129926172 - Pág. 10).

A decisão vinculada ao Id. nº 133870150 admitiu o processamento do recurso e deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Nas contrarrazões, a agravada não se manifesta sobre o aspecto meritório, mas sustenta que o recurso tem como fundamento a tese de que ela “
deverá se submeter ao regime de separação obrigatória de bens
”, mas “
em momento algum houve decisão do juízo singular quanto ao regime que deverá ser adotado, uma vez que a agravante e o seu falecido marido tinham união estável com regime de comunhão parcial de bens
”, sendo, portanto, evidente tratar-se de “
matéria que nem mesmo foi submetida ao crivo do juízo de Primeiro Grau
”, e que, portanto, não poderia ser conhecida diretamente pelo Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância, razão pela qual pede não seja conhecido o recurso (cf. Id. nº 136905167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conforme destacado pela r. decisão deferitória do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. nº 133870150),
a ordem de depósito judicial do valor do arrendamento do imóvel arrolado à partilha somente se justificaria se a pleiteante da medida tivesse demonstrado a efetiva ou potencial violação ao seu direito à meação e/ou herança, caracterizado pelo desvio do numerário ou sua utilização para finalidade diversa da manutenção dos bens partilháveis ou quitação das dívidas dos autores da herança.

Todavia, ao que parece, o imóvel, denominado “
Fazenda Garcia
”, objeto das matrículas nº 8.242, 3.292, 3.356, 16.609 e 9.903 do SRI da Comarca de Alta Floresta/MT, foi adquirido há décadas, quando Hélio Garcia ainda era casado com Idimar de Almeida Garcia, tanto que todas as matrículas ainda são registradas em nome do casal, e, pelo que consta dos autos, Idimar faleceu em 2008, e não houve abertura do inventário de seus bens, havendo, assim, causa suspensiva do casamento (Código Civil, art. 1.523, I), e, consequentemente, regime da separação de bens na posterior união estável entre Hélio e a agravada Aparecida da Silva Rodrigues (Código Civil, art. 1.641, I).

Assim, tratando-se de consequência lógica da subsunção da hipótese concreta à norma que regulamenta a matéria, não merece acolhimento a tese desenvolvida pela agravada em contrarrazões de que o Tribunal não poderia conhecer da matéria sob pena de supressão de instância.

No mais, como nada de inovador sobreveio aos autos, seja no campo probatório ou no campo argumentativo, cabe somente ratificar as razões já alinhadas no momento de albor recursal, reafirmando que, nos termos da jurisprudência do eg. STJ, à companheira/agravada somente caberia a partilha dos “
bens adquiridos onerosamente na constância da união estável, e desde que comprovado o esforço comum na sua aquisição
” (REsp nº 646.259/RS).

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. SUCESSÕES. CÔNJUGE OU COMPANHEIRO SEXAGENÁRIO. PARTILHA. PROVA DO ESFORÇO COMUM. 1. Por força do art. 258, parágrafo único, II, do Código Civil de 1916 (equivalente, em parte, ao art. 1.641, II, do Código Civil de 2002), ao casamento de sexagenário, se homem, ou cinquentenária, se mulher, é imposto o regime de separação obrigatória de bens - recentemente, a Lei 12.344/2010 alterou a redação do art. 1.641, II, do CC, modificando a idade protetiva de 60 para 70 anos -, regra também aplicável às uniões estáveis. 2. A Segunda Seção desta Corte, seguindo a linha da Súmula 377 do STF, pacificou o entendimento de que apenas os bens adquiridos onerosamente na constância da união, "e desde que comprovado o esforço comum na sua aquisição, devem ser objeto de partilha" (EREsp 1171820/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 26/08/2015, DJe 21/09/2015). 3. Cabe ao juízo do inventário decidir, nos termos do art. 984 do CPC/73, "todas as questões de direito e também as questões de fato, quando este se achar provado por documento, só remetendo para os meios ordinários as que demandarem alta indagação ou dependerem de outras provas", entendidas como de alta indagação aquelas questões que não puderem ser provadas nos autos do inventário. Portanto, havendo o juiz de piso preconizado que a questão do esforço comum demanda produção de provas, sendo de alta indagação, esta deve ser dirimida nas vias ordinárias. 4. Agravo interno não provido” (STJ – 4ª Turma – AgInt nos EDcl no REsp n. 1.873.590/RS – Rel. Ministro Luis Felipe Salomão – j. 19/10/2020, DJe de 26/10/2020).

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. COMPANHEIRO SEXAGENÁRIO. SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS (CC/1916, ART. 258, II; CC/2002, ART. 1.641, II). DISSOLUÇÃO. BENS ADQUIRIDOS ONEROSAMENTE. PARTILHA. NECESSIDADE DE PROVA DO ESFORÇO COMUM. PRESSUPOSTO DA PRETENSÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 1. Nos moldes do art. 258, II, do Código Civil de 1916, vigente à época dos fatos (matéria atualmente regida pelo art. 1.641, II, do Código Civil de 2002), à união estável de sexagenário, se homem, ou cinquentenária, se mulher, impõe-se o regime da separação obrigatória de bens. 2. Nessa hipótese, apenas os bens adquiridos onerosamente na constância da união estável, e desde que comprovado o esforço comum na sua aquisição, devem ser objeto de partilha. 3. Embargos de divergência conhecidos e providos para negar seguimento ao recurso especial” (STJ – 2ª Seção – EREsp n. 1.171.820/PR – Rel. Ministro Raul Araújo – j. 26/8/2015, DJe de 21/9/2015).

Assim, embora isso deva ser objeto de posterior decisão pelo MM. Juiz em Primeiro Grau, ao que tudo indica a agravada não tem direito à partilha da Fazenda Garcia e, consequentemente, não haveria qualquer violação potencial ou efetiva a direito seu em decorrência de suposto mau uso dos frutos do bem.

Além disso, percebe-se que o MM. Juiz ordenou intimação do inventariante para que depositasse em Juízo “
o valor do arrendamento da safra 2021/2022
” por entender ser “
prudente o deferimento do pedido da viúva-meeira
(...)
, uma vez que a alienação dos bens do espólio para as despesas de conservação, melhoramento ou até para evitar eventual perecimento necessita do crivo do contraditório dos demais herdeiros
”, mas o que se vê dos autos de origem é que, além da aparente inexistência de direito da agravada, o herdeiro Wellisson de Almeida Garcia, irmão do inventariante Hélio Marcos de Almeida Garcia, não se insurgiu contra a forma de administração dos bens do Espólio, o que também afasta a pertinência da ordem de depósito judicial de valores.

Pelo exposto, provejo o recurso para revogar a ordem de depósito judicial do valor do arrendamento da safra 2021/2022 em relação à Fazenda Garcia.

Custas recursais pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022